Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-19.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005020-19.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 329.198.759-49 (RECORRENTE), FERNANDO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 026.409.851-08 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005020-19.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

CAB Alta Floresta Ltda.

Recorrido(s):

Jose Carlos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA PRESCRITA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito, ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

A prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR
inexistente o débito no valor de R$ 595,98 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos);

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de intimação para manifestar sobre o documento juntado em fase recursal, bem como sob o fundamento de ser necessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

No caso, verifico que o documento juntado na impugnação trata-se de um comprovante de pagamento da fatura de água referente ao mês de 08/2019, no valor de R$ 59,04, quitado em 08/07/2020. Se tal pagamento consta no relatório de faturas arrecadas pela Recorrente, não se tratando de documento novo, rejeito a alegação de nulidade de sentença por ausência de intimação da Ré para manifestar sobre tal documento.

Também rejeito a alegação de ser necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, pois, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que seu nome foi negativado indevidamente, no valor de R$ 595,98, por débito prescrito, relativo à cobrança de juros de faturas vencidas em 05/2003 a 12/2003, cobrança essa inserida na fatura com vencimento em 20/07/2020.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que recebeu o pagamento das faturas de 05 a 12/2003 no dia 09/07/2020, ou seja, anos após o vencimento. Assim como o pagamento das faturas 05 a 12/2003 ocorreu em 09/07/2020 às cobranças dos encargos referente aos atrasos foram cobrados na fatura do mês 07/2020 com vencimento em 20/07/2020, juntamente com coleta de esgoto e consumo de água.

Explica que a conta 07/2020 foi composta pelo valor de juros e multa das faturas 05 a 12/2003 (totalizando o valor R$ 536,94) e a cobrança regular mensal da matrícula (taxa do faturamento do esgoto R$ 59,04), ao final a fatura reclamada perfez o valor de R$ 595,98, valor este que permanece até o momento em débito.

Sustenta que a negativação foi devida, pois a fatura estava apta a originar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, além de permanecer em débito até a presente data, logo, a parte recorrida foi negativada no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, após o vencimento, em 17/09/2020.

Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que o Reclamante realizou o pagamento das faturas referentes aos meses 05 a 12/2003 em 09/07/2020 e que, em razão do pagamento em atraso - após mais de 17 anos de seu vencimento-, às cobranças dos encargos referentes aos atrasos foram cobrados na fatura do mês de 07/2020, no valor R$ 536,94, com vencimento em 20/07/2020, juntamente com coleta de esgoto R$ 59,04, ao final a fatura discutida perfez o valor de R$ 595,98, valor este que não foi quitado pelo autor.

Com efeito, tem-se que a fatura objeto destes autos é composta por valores relativos a débitos prescritos – encargos por pagamento em atraso dos meses de 05 a 12/2003- no valor R$ 536,94, e por valor não prescrito relativo à cobrança de esgoto do mês de 07/2020 – no valor de R$ 59,04.

Portanto, a abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito (R$ 536,94), ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito prescrito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Eis entendimento jurisprudencial nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II a retirar o nome do autor do cadastro de maus pagadores. O recurso da parte autora cinge-se a requerer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 3. Na origem, verifica-se do conteúdo fático-probatório que o débito do autor junto à Caixa Econômica Federal (posteriormente cedido para a parte ré/recorrida), venceu em 04/06/2014, motivo pela qual foi reconhecida a prescrição da dívida e indevida a manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A manutenção ou a nova inclusão do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores por dívida já prescrita gera indenização por dano moral in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade, a teor do art. 5o, incisos V e X, da CF/88.
5. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condeno a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente desde a data deste julgamento, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.(TJ-DF 07014110920218070009 DF 0701411-09.2021.8.07.0009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 30/07/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA JÁ PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura ato ilícito a negativação do nome da consumidora por dívida já prescrita. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido. Nos termos do enunciado da súmula n. 395 do STJ, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Persiste o direito à indenização se à época da negativação as restrições anteriores já haviam sido canceladas ou se novas restrições foram incluídas após a negativação indevida.(TJ-MS - APL: 00060496420118120001 MS 0006049-64.2011.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2019)

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, a prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, como ocorreu no presente caso, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória, e desde que não seja inserido o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC.
Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade.
Possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10035242920218260009 SP 1003524-29.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/01/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de protestar e inscrever o nome da autora/apelante nos cadastros desabonadores de crédito, inclusive ?Serasa Limpa Nome (...)
A prescrição somente extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar judicialmente a satisfação do crédito ou de efetuar a negativação ou protesto, permanecendo incólume o direito ao crédito. 4. Considerando-se que a obrigação natural persiste, podendo, inclusive, ser adimplida voluntariamente a qualquer tempo, não há impedimento para cobranças extrajudiciais (por meio de e-mails, cartas e telefonemas), desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas.
5. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, impõe-se a condenação das partes ao pagamento dos consectários da sucumbência na proporção de sua derrota. Diante da ausência de equilíbrio entre a tese vitoriosa e rechaçada (pedido principal), incumbe à parte autora o pagamento de percentual superior. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF 07116916320218070001 DF 0711691-63.2021.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO.

Considerando que, pelas dívidas declaradas prescritas, não houve inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com disponibilização aos fornecedores, mas apenas e tão somente a informação à própria devedora por meio de cadastro por ela própria realizado perante o serviço SERASA Limpa Nome, com informações que somente a ela encontravam-se acessíveis
, não há falar em direito à exclusão daquela.
Não havendo qualquer consequência desabonatória em desfavor da consumidora, e não se tratando de dano moral em si próprio, descabe indenização a este título.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50458580920208210001 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 08/07/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

Portanto, o reconhecimento da prescrição da dívida não acarreta a extinção da obrigação, pois a obrigação natural persiste e pode ser adimplida voluntariamente e a qualquer tempo.

Por tais motivos, deve ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para
afastar a declaração de inexistência do débito
, valor de R$ R$ 595,98, para
declarar prescrito o débito no valor de R$ 536,94
, e reconhecer como devido o valor de R$ 59,04. Bem como para
reduzir
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022